Tribunal: TJDFT
Processo: 0714054-11.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCONFORMISMO. VIA RECURSAL INADEQUADA. OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SANAÇÃO DO VÍCIO.
I. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com projeto recursal de cunho modificativo.
II. Evidenciada omissão no acórdão quanto ao termo inicial dos juros de mora, os embargos de declaração devem ser providos para a respectiva sanação.
III. Na hipótese de extinção do contrato de compra e venda de imóvel por força de cláusula resolutiva expressa, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos dos artigos 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil.
IV. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes.